Tribunal: TCU
Processo: 005.808/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto 1. Descobrir novos talentos para o futebol;2. Dar oportunidade de prática esportiva para crianças e jovens oriundos de famílias de menor poder aquisitivo;3. Atender jovens em atividades esportivas ¿ futebol, de forma gratuita,4. Atender os atletas do projeto de forma integral com esporte, fisioterapia, pedagogia, psicologia e nutrição adequadas à necessidade do tutebol competitivo,5. Melhorar a estrutura de atendimento das atividades do projeto;6. Acompanhar os atletas por meio de avaliações físicas especializadas. (no da TCE no sistema: 2344/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7769/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Afonso Celso Raso e América Futebol Clube, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto SLIE no 0801043-98, cujo nome é "a execução do projeto Futebol de Base do América Futebol Clube". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 5o e 8o do normativo acima mencionado, houve um transcurso de tempo superior a cinco anos entre o parecer técnico (peça 17), de 24/12/2012 e a causa interruptiva seguinte, caracterizada pelo despacho de expediente (peça 5), de 29/11/2018, conforme indicado nos parágrafos 19 e 20 da instrução da unidade técnica à peça 91; considerando que o decurso do tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação aos responsáveis e que a paralisação do processo por mais de três anos faz incidir a prescrição intercorrente, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 2o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 005.808/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Afonso Celso Raso (XXX.677.206-XX); América Futebol Clube (17.297.516/0001-42). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.